Tribunal: CARF
Processo: 18108.002373/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002373/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR
TODAS
AS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS DE INTERESSA DA RFB. CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002373/2007-67
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002373/2007-67

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 5/19), em decorrência de a empresa ter deixado de prestar a RFB,
durante a ação fiscal, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme previsto no art. 32, III, da Lei no 8.212/91 e no art. 8o da Lei no 10.666/2003,,
combinado com o art. 225, III e § 22, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99. Código de Fundamentação Legal – CFL 35.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
11.951,21, nos termos do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, II,
‘b’, e 373, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 11) a empresa deixou de prestar
as seguintes informações:
- Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo
de Arquivos Digitais da SRP (Port. MPS/SRP 058, de 28.01.2005) a partir de 07/2003,
DIRF anos base de 2001, 2005 e 2006; DIPI Ano Base 2006. Rais base 2005 e 2006.
Livro de Apuração do Lucro Real Lalur base 2001 a 2006 ;
- Informações sobre fatos contábeis abrigados nas contas a seguir, bem como sobre o
funcionamento dos lançamentos: Contas Correntes dos Sub Grupos 1.01.05.05 - Contas
Correntes Associadas 108 e 109; 1.02.01.01 - Associadas (LP) 125; 1.02.01.02 - Outras
120, 122, 124 e 133, e 3.01.06.01 CPV 586;
- Informações sobre descontos de contribuições previdenciárias de contribuintes
individuais ou empregados com mais de um vínculo empregatício, Regulamento da
Participação nos lucros ou resultados - PLR, contratos de mútuo com as empresas Sem
Sociedad Anonima, L'Atelier , Investmov, Gf Trena e Fep Representações.
Não obstante impugnado (fls. 63/71), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 97/103) cuja ementa a seguir se transcreve:
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao artigo 32, III, da Lei n°
8.212/91.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 10/07/2008 (fls.
117/131), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do
auto de infração por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal e o
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de prestar à RFB, durante a ação fiscal, todas as
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002373/2007-67

informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Alega a recorrente que o auto de infração padece de nulidade por falta de clareza e
precisão dos “descumprimentos apontados”. Postula, na esteira dessa alegação, o cerceamento do
seu direito de defesa.
Não é o que se verifica dos autos, as infrações apuradas foram apontadas no
Relatório Fiscal conforme encimado, revestindo-se o AI de todas as formalidades legais,
consoante o disposto no art. 293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações no
lançamento, nada há que justifique a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Tendo sido apontadas as infrações cometidas pela recorrente nos termos do
Relatório Fiscal do AI, possibilitando a apresentação de impugnação/recurso voluntário atacando
os fatos ali descritos, não há que se falar em nulidade do documento constitutivo do crédito
tributário, tampouco em cerceamento de defesa do contribuinte, o qual não restou caracterizado
sob qualquer forma.
As alegações recursais padecem de generalidade evidente, valendo reiterar que,
conforme relatado, foram devidamente circunstanciadas as faltas verificadas, sendo a autuação
sólida e clara o suficiente para o entendimento do gravame imputado.
Devia a interessada sim, demonstrar que prestou as informações solicitadas, ou ao
menos, procurar justificar a razão de não tê-lo feito, aduções que estão longe de constar da peça
recursal. Socorre-se, diversamente, de postulação de nulidade sem qualquer respaldo, na busca
de reforma da decisão contestada, sem sucesso, entretanto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002373/2007-67

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital